Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724270-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72973784), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 239104656, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, de no 0712522-15.2025.8.07.0020 ajuizada por CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 239053368, dos autos originais) de concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que estar em situação de superendividamento, com 59,65% de sua renda líquida comprometida com descontos bancários, e requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente. O recurso impugna decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, no mérito, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. A agravante sustenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da anuência da instituição financeira, o que teria sido desconsiderado pelo juízo de origem. Alega que os descontos mensais comprometem integralmente sua renda de natureza alimentar, configurando risco de dano irreparável e violação ao princípio do mínimo existencial. Invoca, ainda, a Lei Distrital no 7.239/2023, que limita os descontos a 40% da remuneração mensal, e destaca que os contratos em questão não são consignados, mas empréstimos pessoais. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender os descontos bancários, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça (ID 241011990, dos autos originais), e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, superendividamento, com 59,65% da renda líquida comprometida, e invoca a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao consumidor o direito de cancelar autorização de débito automático. Sustenta que os descontos comprometem integralmente sua subsistência, violando o princípio do mínimo existencial, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a reforma da decisão agravada para deferimento da tutela de urgência. A decisão entendeu que os argumentos apresentados não são relevantes nem fundamentados em prova idônea, sendo necessária ampla produção de provas para apreciação do direito requerido. Ademais, não se verifica perigo de dano ao direito pleiteado, pois é possível aguardar o curso regular do processo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que o agravante acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos feitos diretamente em conta-corrente (ID 239053385, dos autos originais), como também a resposta negativa do banco, sob o argumento que o cancelamento só poderia se dar se “o cliente declare que não reconhece a autorização” ID 239053384, dos autos originais). Foram também apresentados: um laudo médico que atesta que a autora fora diagnosticada com paraplegia AIS A, nível neurológico em T6, extratos bancários que expõem os débitos com os empréstimos consignados em conta-corrente e comprovante de rendimento (IDs 239053376 a 239053389, dos autos originais). A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único3, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. Ressalte-se que tal prescrição já era prevista em norma regulamentar antes da vigência da referida norma, já que a Resolução BACEN no 3695/2009 previa em seu art. 3o veda a realização de descontos em conta-corrente, sem prévia autorização do cliente, impondo que, diante da revogação da autorização dos débitos em conta, as instituições financeiras perdem o direito de fazê-los. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, o STJ também firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Tema 1.085/STJ). O tribunal superior destacou, ainda, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente como modalidade de pagamento de empréstimos bancários comuns não retira o direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste, dentro da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo assumir as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, sobretudo porque a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). É o entendimento do STJ, assim como deste TJDFT a viabilidade do cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do BACEN e do CMN. Conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), não suspender os descontos viola a autonomia das partes, pois o banco pode utilizar meios normais para cobrar dívidas. A restituição é imprescindível, sob pena de esvaziamento da manifestação de vontade do correntista em relação ao cancelamento. Ressalte-se que a faculdade de o consumidor cancelar a autorização de débito automático em conta de sua titularidade não caracteriza má-fé, pois se trata de direito disponível que lhe assiste. Entretanto, a iniciativa não o isenta de arcar com a consequências legais e contratuais de sua inadimplência na hipótese de não ajustar com a instituição financeira nova forma de pagamento. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados pela agravante. Entretanto, pelo apurado pela própria autora, expos que diante do comprometimento de seus rendimentos resta a quantia de R$ 2.676,80 (ID 239053368, pág. 2, dos autos originais). O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro de R$600,00 para aferição do mínimo existencial. Por consequência, não restou comprovada a urgência da medida, pois a manutenção dos descontos combatidos não impõe à agravante a grave risco à subsistência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, mas não foi constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Em mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Desatendido o requisito da demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital